Tribunal: TJDFT
Processo: 0712227-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUCIMAR MARQUES DE FREITAS PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia. BEIJAMIM JOSÉ DE SOUSA ajuizou ação de reintegração de posse em face de LUCIMAR MARQUES DE FREITAS PEREIRA, que foi julgada procedente para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel, assegurando à ré o direito de retenção até o pagamento de benfeitorias úteis e necessárias, a serem apuradas em liquidação de sentença. No cumprimento de sentença, deflagrado pela ré, a exequente apresentou o valor que entendia devido, pugnando pela realização de prova testemunhal/pericial para quantificar outros gastos que teria efetivado, porquanto não possuía os correspondentes recibos, cujo requerimento foi indeferido. A agravante alega, em síntese, que, não possuindo prova material, é imprescindível a realização de perícia e/ou a oitiva de testemunhas para a comprovação do fato constitutivo de seu direito. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de liquidação de sentença deflagrado pelo requerido por LUCIMAR MARQUES DE FREITAS PEREIRA em desfavor de BEIJAMIM JOSE DE SOUSA. Em suma, a ação de reintegração de posse foi julgada procedente para reintegrar o Sr. BEIJAMIM na posse do imóvel, condicionado, no entanto, ao pagamento das benfeitorias úteis e necessárias. Nessa toada, a parte requerida iniciou a fase de cumprimento de sentença e indicou como devido o montante inicial de R$ 2.050,85 (dois mil e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos). Relatou, ainda, que possui gastos não comprovados por recibos e que possui interesse na produção da prova testemunhal, a fim de quantificar este valor. A parte autora não se manifestou. Manifestação do Ministério Público na forma do ID 47340218. É o que basta a relatar, DECIDO. O valor a ser ressarcido na presente liquidação de sentença tem natureza de dano material, já que decorre do reembolso de despesas úteis e necessárias à conservação do imóvel que será reintegrado. Não obstante, diversamente do que ocorre com os danos morais, considerados in re ipsa, os danos materiais somente são reparados na medida da sua exata extensão. Por se tratar de fato constitutivo do direito de quem pede (art. 373, I, do CPC). Assim, deve ser comprovado, não bastando, para tanto, a presunção de que tenha ocorrido. Nessa toada esta espécie de dano somente pode ser ressarcida na medida exata de seu correspondente desembolso, aplicando-se, a partir de seus gastos, a correção monetária e, se a hipótese, os juros de mora. A prova testemunhal, tal como indicado pelo Ministério Público, não poderá mensurar o exato valor que este eventualmente desembolsou na conservação do imóvel, tampouco a data em que foi desembolsado, o que resulta em insegurança na quantificação do valor devido. Assim, iniciado a liquidação de sentença, é dever do liquidante comprovar a exata extensão dos gastos. Comprovado os gastos indicados pelos recibos e comprovantes de ID 40929151, estes são os valores que devem ser ressarcidos pela parte autora, a fim de ser reintegrada na posse do imóvel. No entanto, não devem ser aplicados quaisquer juros de mora, sobre esta quantia, que o autor (BEIJAMIM JOSE) não está em mora. Somente quanto iniciado o cumprimento de sentença e intimado ao pagamento, que poderá ser aplicada a penalidade moratória. No que diz respeito à fixação de de taxa de ocupação, verifico que este não foi requerido na petição inicial, tampouco a sentença ou o acórdão mencionam tal dever à parte requerida/liquidante. Assim, não pode ser deferida incidentalmente no processo, por se tratar de pedido novo, o qual deve ter sua própria análise de mérito e garantido direito à ampla defesa, ainda que benéfico ao autor/incapaz. Ante o exposto, fixo como valor devido para fins de cumprimento de sentença o valor de R$ 1.435,00 (mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso de cada valor que compõe o crédito. Intimem-se as partes para apresentarem eventual recurso no prazo de 15 (quinze) dias.” A prova testemunhal é sempre admissível, desde que a lei não disponha em sentido contrário, e as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido, conforme estabelecem os art. 369 e 442 do CPC. No caso em apreço, o meio de prova pretendido (oitiva de testemunhas e realização de perícia) para comprovar a real extensão das benfeitorias úteis e necessárias, em linha de princípio, não se afigura diligência inútil ou meramente protelatória, a autorizar o seu indeferimento, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC, máxime porque incumbe à agravante a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, colha-se o parecer ministerial (o agravado é incapaz). Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA